Tribunal: STF
Processo: Rcl 57887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Unaí/MG contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo TJMG 1.0000.22.129471-3/001 - numeração única 1295124-06.2022.8.13.0000), que teria desafiado a Súmula Vinculante 38.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Ministério Público do Estado de Minas Gerais move Ação Civil Pública em desfavor do reclamante pretendendo a declaração, incidentalmente, da inconstitucionalidade da lei municipal nº 1.300/1990, com redação atualizada pela lei municipal nº 2.050/2002, e, por consequência, determinar que o Município de Unaí permita a todos os estabelecimentos farmacêuticos e drogarias, inclusive os não escalados no plantão semanal, caso queiram, a funcionar aos sábados, após as 12h, domingos, feriados e em horários noturnos, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento. 



    A decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Unaí, na citada ação civil pública, deferiu tutela antecipada de urgência para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, da lei nº 2.050/2002 do Município de Unaí […].



    Inconformado, o Município de Unaí interpôs Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o feito foi distribuído à 19ª Câmara Cível que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo recursal e, em sede de julgamento do mérito recursal, manteve íntegra a decisão de 1ª instância […].



    A r. decisão, ora reclamada, tem causado grave lesão a ordem jurídica local, interfere na autonomia política do Município de Unaí/MG e deixa evidente que o Município é incompetente para fixar o horário de funcionamento do comércio local, inclusive farmácias e drogarias.



    […]



    Confira-se o enunciado da súmula vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal: ‘É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial’. 



    […]



    A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Municípios o status de ente federativo, concedendo-lhes autonomia política (arts. 1º, caput, 18, caput, 29, 30 e 34, VII, ‘c’). 



    […]



    O Poder Legislativo desse Município, em pleno exercício de sua autonomia legislativa, estabeleceu o horário de funcionamento de drogarias e farmácias, visando que a população unaiense tenha, obrigatoriamente, um número mínimo de estabelecimentos que, em rodízio semanal, atendam as necessidades dos cidadãos. 



    A escala de plantões é regulamentada anualmente pelo chefe do Executivo Municipal – nesse ano pelo decreto nº 6.823/2023 – mediante a apresentação pela Associação de Farmácias e Drogarias de Unaí do resultado do sorteio dos grupos de farmácias e das respectivas datas que cumprirão o plantão semanal. 



    A decisão acerca de quais estabelecimentos cumprirão plantões é obtida democraticamente por mais de 40 (quarenta) farmácias e drogarias da cidade, sem qualquer viés autoritário do Sr. Prefeito Municipal. 



    Quanto a publicidade da escala de plantão das farmácias e drogarias, a mesma é realizada em parceria entre o Município de Unaí e a Associação de Farmácias e Drogarias de Unaí, com a exposição de placas informativas na parte externa de todos os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, da cidade, divulgação em redes sociais tanto do Município como das mais de 40 (quarenta) farmácias e drogarias, mídia volante (carro de som), anúncio no telefone disk-plantão 3676-4346 (de amplo conhecimento na cidade). ”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, cassando-se definitivamente a decisão reclamada (art. 992 do NCPC)” (eDoc. 1, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 38, cujo teor é o seguinte:



    “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”.



    Ressalto, entre os representativos que embasaram a conversão da Súmula 645 no Enunciado Vinculante 38, os seguintes precedentes:



    “No caso, verifico que a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do município, tendo em vista o que dispõe o art. 30, I, da CF/1988. Esta Corte já possui entendimento assentado nesse sentido, consolidado no enunciado da Súmula 645/STF: ‘É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial’. (...) deve-se entender como interesse local, no presente contexto, aquele inerente às necessidades imediatas do Município, mesmo que possua reflexos no interesse regional ou geral. Dessa forma, não compete aos Estados a disciplina do horário das atividades de estabelecimento comercial, pois se trata de interesse local.” (ADI 3.691, voto do rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2008).



    “Está claramente definido no art. 30, I, da CF/1988 que o Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. (...) 8. Dentre as várias competências compreendidas na esfera legislativa do Município, sem dúvida estão aquelas que dizem respeito diretamente ao comércio, com a consequente liberação de alvarás de licença de instalação e a imposição de horário de funcionamento, daí parecer-me atual e em plena vigência, aplicável inclusive ao caso presente, a Súmula 419 desta Corte, que já assentara que ‘os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas’”. (RE 189.170, voto do rel. p/ ac. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 8/8/2003).



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. A decisão reclamada é contrária ao entendimento desta CORTE sumulado no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, uma vez que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1º e § 2º da Lei Municipal 1.300/1990, na redação dada pela Lei Municipal 2.050/2002, a qual dispunha que as “demais farmácias e/ou drogarias funcionarão no horário de 07:00 às 19:00 horas, permanecendo fechadas nos dias e horários mencionadas no caput deste artigo”. 



    Eis o teor do ato impugnado (eDoc. 5, fls. 4-9):



    “Conforme invocado pelo réu/agravante, enunciado da súmula vinculante 38 do STF estabelece que ‘É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial’. Todavia, do entendimento sumulado não se extrai, nesse exame inicial, a admissibilidade ou legitimidade de o Município proceder à fixação arbitrária de horários de funcionamento variáveis entre estabelecimentos comerciais - farmácia na hipótese - de mesma natureza e atuação, limitando o funcionamento daqueles que não designou para funcionamento.



     Voltando-me ao presente caso, verifica-se que o Município réu/agravante, amparado no art. 1º e §2º da Lei Municipal nº 2.050/2002, restringe o livre funcionamento das farmácias e drogarias sediadas na localidade aos sábados após 12h00, domingos, feriados e horários noturnos, permitindo o funcionamento de apenas dois estabelecimentos por si escalados e impondo o fechamento das demais.



     Compulsando os autos, entendo presente a probabilidade do direito e o perigo de dano autorizadores da antecipação da tutela, notadamente considerando, nesse exame provisório, a falta de razoabilidade da restrição municipal a justificar a limitação à liberdade econômica e ao atendimento do consumidor quanto ao acesso a medicamentos e similares.



     Não se olvida a competência dos municípios para editarem normas, dispondo sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais locais, do que se extrai a constitucionalidade formal da lei municipal que estabelece o horário para o funcionamento das farmácias e drogarias. Contudo, a competência apontada e a constitucionalidade formal da norma correspondente não geram a presunção de sua constitucionalidade material, como já declarou o STF (Rcl 35075 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019).



     Com efeito, nesse exame inicial da controvérsia, vislumbro que o dispositivo municipal viola os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor, previstos nos artigos 1º, IV, e 170, IV e V, da Constituição da República, ao impedir as farmácias e drogarias de funcionarem em horários além daqueles fixados pelo Município.



     Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em contexto específico de enfrentamento de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial […]



    Voltando-me ao caso dos autos, insta salientar que a pretensão do autor/agravado não é contrária à regulamentação ou ao regime de plantão estabelecido no Município, mas à restrição ao funcionamento da farmácia não escalada para o período designado como plantão.



    Nesse sentido, vislumbro a apontada inconstitucionalidade material da norma municipal que restringe o funcionamento da farmácia, pois a restrição ao exercício da atividade econômica das farmácias e drogarias, além de violar os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência por impor restrição injusta, não gera qualquer benefício aos consumidores.



    Sem amparo a alegação do agravante sobre a lei impugnada no sentido de que o ‘objetivo é justamente manter estabelecimentos farmacêuticos abertos 24 horas para atender as necessidades dos cidadãos unaienses, garantindo a contínua prestação de serviços de saúde e o comércio de medicamentos, sem qualquer interrupção que prejudique os consumidores’. Pela lógica, restringir o funcionamento a dois estabelecimentos por plantão e vedar a abertura dos demais não é medida promotora da manutenção do funcionamento. Como bem consignado pelo juízo de origem, ‘a delimitação do número máximo de farmácias que podem funcionar no plantão descumpre este declarado objetivo, pois resulta em restrição ao direito de acesso à saúde’ (Ordem 16).



    Por evidente, a permissão ao funcionamento livre e ampliado das farmácias e drogarias municipais se revela medida de fato propícia à garantia, adequação e isonomia em promover a pretendida continuidade da prestação de serviços e disponibilização de produtos aos consumidores.” 



    Como se observa, o juízo reclamado acabou por disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos no Município de Unaí/MG, em evidente ofensa à Súmula Vinculante 38, conforme consignei em casos semelhantes, cujas ementas seguem transcritas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief ). 



    2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.“



    (Rcl 34.693 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/09/2019)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 576.088 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente